Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-05.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001713-05.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (EMBARGANTE), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória.

2.

A parte embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de ausência de enfrentamento de teses relativas à nulidade de constrição, falta de intimação da meeira, proteção da meação e do bem de família, bem como vícios processuais em embargos de terceiro.

3.

O acórdão embargado limitou-se a examinar o cabimento da ação rescisória, concluindo pela impossibilidade de sua utilização contra decisão terminativa sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto (i) ao alegado não enfrentamento de teses relativas ao mérito da ação originária; e (ii) à adequação da impugnação recursal aos fundamentos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4.

As razões recursais não guardam correspondência com o conteúdo do acórdão embargado, pois reiteram alegações relativas à ação originária e à decisão rescindenda, e não aos fundamentos do indeferimento da ação rescisória.

5.

O acórdão embargado apreciou a inadmissibilidade da ação rescisória contra decisão terminativa, inexistindo omissão quanto ao ponto efetivamente decidido.

6.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento das alegações dissociadas dos fundamentos do julgado.

7.

Inexistem obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise de matéria estranha ao conteúdo do acórdão embargado. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento dos aclaratórios. 3. É incabível ação rescisória contra decisão terminativa sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI: 50812928220238090035 Rel.Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado, j. 11/9/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ivete Drancka Gemmi
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória.

A Embargante aponta omissão e contradição, aduzindo que não foi enfrentado o ponto decisivo que demonstram a irregularidade da decisão do juízo de 1º Grau ao acolher
os embargos declaratórios do Município de Sorriso com efeitos infringentes e extinguir, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro, sem intimação válida da meeira e sem observância do contraditório reforçado.

Afirma que o acórdão embargado não enfrentou, de modo expresso e fundamentado, as teses centrais suscitadas pela Embargante quanto à nulidade da constrição por ausência de intimação válida da meeira, à proteção da meação e do bem de família, bem como “
os vícios processuais graves reconhecíveis de plano (contraditório reforçado e limites dos embargos declaratórios quando utilizados com efeitos infringentes),

o que

inviabiliza o controle recursal e perpetua a confusão processual, razão pela qual se impõe a integração do julgado
.”

Passa a discorrer sobre o que denomina pontos nucleares do mérito da Ação Rescisória, apontando vícios no processo em que foi proferida a decisão rescindenda, argumentando que “
O v. acórdão embargado incorreu em patente omissão ao extinguir os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, sob o fundamento de intempestividade, sem, contudo, analisar detidamente a tese central da Embargante relativa à tempestividade de sua demanda
.”

A seguir, aponta que “O v. acórdão embargado incorreu em manifesta contradição ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Município de Sorriso sob o pretexto de erro de fato acerca da validade da arrematação, conforme sustentado em suas contrarrazões de apelação”.

Passa a discorrer sobre a omissão de análise de constrição de bem de família.

Requer que o acórdão embargado integrado e esclarecido, com enfrentamento expresso dos pontos suscitados, especialmente quanto: (a) à ausência de intimação válida da meeira; (b) à nulidade da constrição e efeitos sobre meação/bem de família; e (c) à observância do contraditório reforçado quando do acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

Prossegue fazendo ainda os seguintes pedidos:

“(iii-A) que este Egrégio Órgão Julgador se manifeste, de modo expresso e fundamentado, sobre o ponto fático central invocado para a extinção na decisão a quo (págs. 219–221/222–224), esclarecendo: (a) qual documento/ato comprovaria intimação válida da penhora à meeira em 2002; (b) se houve intimação nos termos legais (LEF, art. 12, §2º; CPC, art. 842); (c) como a propositura de ação anulatória em 2015 poderia fixar termo inicial para embargos de terceiro no caso concreto; e (d) por que se aplicou o art. 485, IV, do CPC — demonstrando, ainda, como tais pontos foram apreciados (ou não) no v. acórdão embargado.

(iii-B) Requer-se, de forma ainda mais específica, que o v. acórdão embargado indique EXPRESSAMENTE (com remissão ao tópico/trecho correspondente do VOTO – Num. 347727396) onde foram enfrentadas as questões acima, bem como onde foram analisadas as teses de: (i) contraditório reforçado do art. 1.023, §2º, do CPC; (ii) vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10); (iii) intimação válida da meeira (LEF, art. 12, §2º; CPC, art. 842); e (iv) compatibilização com o comando do acórdão no AI nº 1016388-41.2024.8.11.0000 (Num. 292206896) que suspendeu a alienação até julgamento do mérito. Caso não haja enfrentamento, requer-se o suprimento integral da omissão, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e motivação aparente (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).

(iii) em consequência do acolhimento dos presentes Embargos de Declaração e da correção dos vícios apontados, seja a decisão embargada reformada para afastar o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, para que seja restabelecida a sentença de ID 185284471, com a apreciação do mérito dos Embargos de Terceiro, ou, subsidiariamente, para que seja proferida nova decisão que analise todos os pontos levantados, afastando-se a extinção prematura do processo e garantindo-se o direito de defesa e o devido processo legal;

(iv) para fins de prequestionamento explícito, que sejam enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados ao longo desta peça, especialmente aqueles que tratam: (a) da nulidade da constrição por ausência de intimação (LEF, art. 12, §2º; CPC, arts. 842, 799 e 889); (b) da tempestividade dos embargos de terceiro (CPC, art. 675); (c) da proteção da meação e bem de família (CPC, art. 843; Lei 8.009/90); (d) da violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º e 10; CPC, art. 1.023, §2º); e (e) da limitação e finalidade dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC;

(v) por conseguinte, requer-se a condenação integral dos Embargados em custas processuais e honorários advocatícios, com a majoração destes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

(vi) Requer-se que V. Exa. determine a JUNTADA/CERTIFICAÇÃO, nos autos, do acórdão de Num. 292206896 (AI nº 1016388-41.2024.8.11.0000) e a observância do comando ali fixado (suspensão da alienação até julgamento do mérito), esclarecendo de que modo a extinção terminativa se compatibiliza com tal determinação.

(vii) Requer-se, ainda, que o Juízo CERTIFIQUE e ESCLAREÇA a DUPLICIDADE de sentenças (Num. 315904352 e Num. 315904353), indicando qual ato é o vigente/eficaz e se houve substituição, republicação, retificação ou mero duplicado, prevenindo nulidades e garantindo segurança jurídica.

(viii) Requer-se, por fim, esclarecimento formal sobre a REGULARIDADE da subscrição/competência do magistrado que julgou os EDcl do Município (págs. 219– 224), com indicação da base de designação/substituição, para resguardar a validade dos atos processuais.

(ix) Requer-se, ainda, que V. Exa. ESCLAREÇA EXPRESSAMENTE (com indicação do trecho específico do v. acórdão embargado – Num. 352451856/347727394/347727396/347727397 – e do vício correspondente) qual foi, no caso concreto, o VÍCIO do art. 1.022 do CPC (omissão/contradição/obscuridade/erro material) que teria justificado a manutenção do entendimento convalidado, demonstrando o nexo lógico entre a correção do vício e a conclusão adotada.

(x) Requer-se, outrossim, que V. Exa. indique de modo expresso quando e como foi observado o CONTRADITÓRIO REFORÇADO do art. 1.023, §2º, do CPC (bem como os arts. 9º e 10 do CPC), com a intimação da Embargante para manifestação antes da modificação/extinção do processo no âmbito da decisão a quo (págs. 219– 224), explicitando como o v. acórdão embargado considerou essa garantia ao convalidar o entendimento, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e à vedação de decisão surpresa.”

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os Embargos de Declaração tem previsão no art. 1022, do CPC e se destinam à correção de vícios do julgado, consistente em omissão, obscuridade e/ou contradição.

No caso, no relatório foram sintetizadas as alegações da embargante e foi inteiramente transcrito o extenso pedido dos Embargos de Declaração para demonstrar que as razões dos aclaratórios apontam obscuridades e contradições relativas à Ação de Embargos de Terceiro a que se refere a Ação Rescisória, discutindo mérito e vícios da sentença que julgou extinto os Embargos de Terceiro, por intempestividade.

Não foi apontado obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que tratou, exclusivamente, de julgamento de Agravo Interno que indeferiu a inicial da Ação Rescisória.

Não há uma linha sequer nos embargos de declaração sobre os fundamentos do acórdão embargado, que manteve a decisão monocrática de indeferimento da inicial, pelo descabimento de Ação Rescisória contra sentença sem resolução de mérito, meramente terminativa.

Pelo contrário, afirma que o acórdão embargado incorreu em contradição ao acolher os Embargos de Declaração do Município de Sorriso, referindo-se, claramente, ao acórdão da Apelação na Ação de Embargos de Terceiro, como se estivesse apresentando embargos de declaração daquele julgado.

Os aclaratórios devem, necessariamente, apontar vícios no acórdão embargado e este tratou da análise da decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória, ou seja, uma decisão monocrática sem resolução de mérito.

O acórdão embargado primeiramente transcreveu a decisão monocrática objeto do Agravo Interno e após assim decidiu:

“ (...)

Do teor da decisão agravada, verifica-se que ao contrário de todo o arrazoado do Agravo Interno, foi concedida a justiça gratuita à Agravante, tanto que apesar da condenação em custas processuais, obrigatória, foi ressalvada a gratuidade da justiça, que suspende a exigibilidade das custas por até cinco anos.

Logo, toda a parte das razões do Agravo Interno que se refere ao suposto indeferimento da justiça gratuita não tem correspondência com a decisão, tratando-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, não conheço do Agravo Interno em relação ao ponto em que se refere ao benefício da Justiça Gratuita.

No que se refere ao indeferimento da inicial, a Agravante reitera argumentos da inicial, no sentido de que o juízo não poderia ter, em acolhimento de embargos de declaração, alterado a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito.

A Agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inicial em razão de não ser cabível a Ação Rescisória contra sentença meramente terminativa.

É incontroverso que a sentença rescindenda apenas extinguiu o feito sem resolução do mérito, hipótese que, além de não ser meritória, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do artigo 966 do CPC/15.

No caso, a decisão rescindenda extinguiu os Embargos de Terceiro por intempestividade, tendo tal entendimento sido mantido em sede de apelação. Trata-se, portanto, de pronunciamento meramente terminativo, que não apreciou o direito material alegado pela autora.

O Agravo Interno reitera que houve equívoco na extinção, todavia, tal alegação foi devidamente analisada na decisão agravada, que concluiu que a discordância não configura erro de fato, tampouco violação de norma jurídica.

Por tais razões, os fundamentos da decisão agravada permanecem inalterados.

Pelo exposto,
não conheço do recurso na parte que se refere ao benefício da Justiça Gratuita, posto que este foi deferido pela decisão agravada. Na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.”

Vê-se, portanto, que não há correspondência entre os Embargos de Declaração e o acórdão embargado, pois a Embargante novamente aponta vícios da sentença e do acórdão da Apelação que é objeto da Ação Rescisória e não do indeferimento da inicial da Ação Rescisória.

Se a Ação Rescisória foi extinta sem resolução de mérito, pelo indeferimento da inicial, por óbvio que dela não poderia constar qualquer análise meritória dos fundamentos da Ação Rescisória quanto à sentença e acórdão rescindendos.

Deixando a Embargante de impugnar especificamente o acórdão embargado, incorre na violação ao princípio da dialeticidade.

Confira-se:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL . NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, consoante art. 1 .022 do CPC. 2. o princípio da dialeticidade impõe à parte interessada o dever de impugnar especificamente o que foi decidido, de forma a atacar a motivação judicial e apresentar a tese jurídica que pretende ver como prevalecente. 3 . In casu, evidencia-se que as razões deduzidas nos presentes aclaratórios estão dissociadas da fundamentação adotada no acórdão recorrido, o que impõe o seu não conhecimento, ante a inobservância de regularidade formal consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-GO - AI: 50812928220238090035 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/9/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 . Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou contradição da decisão, supri-la de omissão ou corrigi-la quando houver erro material, requisitos cuja ausência enseja o desprovimento do recurso. 2. Inexistência de impugnação específica ao Acórdão, porquanto o embargante apresenta citações de peças que não correspondem ao presente ao processo, menciona parte e número de autos diversos, além de transcrever trecho de decisum que lhe é estranho. 3 . Ausência de regularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade, que implica a inexistência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Precedentes do STJ e deste Órgão Julgador: AgRg no RMS nº 19481/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Julgamento: 14/11/2014, 6ª Turma; Agravo de Instrumento nº 0026062-19 .2016.8.19.0000, Rel . Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Julgamento: 15/06/2016. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. (TJ-RJ - APL: 00057537620138190001, Relator.: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 22/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026